Tribunal: TJPA
Processo: 0004677-37.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004677-37.2019.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS, RECONHECIMENTO PESSOAL, APREENSÃO DE OBJETOS E CONFISSÃO DE CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAIMUNDO NONATO FERREIRA COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB), com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, à luz da tese defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime encontram respaldo em múltiplas fontes probatórias, incluindo os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, a apreensão de objetos subtraídos em poder dos acusados, o reconhecimento pessoal do apelante e a confissão do corréu, todos produzidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP em sede policial não compromete o reconhecimento pessoal realizado posteriormente em juízo, quando renovado com observância do contraditório e da ampla defesa.

A confissão do corréu que atribui coautoria ao apelante reforça o juízo condenatório, desde que em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso concreto.

A atuação conjunta e coordenada dos agentes, evidenciada nos autos, configura concurso de pessoas (art. 29 do CPB), afastando a alegação de participação isolada ou dúvida razoável sobre a autoria.

Não há nulidade processual ou insuficiência probatória a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, apreensão de objetos subtraídos e confissão de corréu, é apta a fundamentar condenação por roubo majorado.

O não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitorial não invalida o reconhecimento quando este é renovado em juízo, sob contraditório.

O conjunto probatório harmônico afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sustenta a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPB, arts. 157, §2º, II, 29, e 70; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJEN 19.3.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.
STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.6.2023, DJe 28.6.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe 18.3.2024.
TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 1.7.2010, DJe 15.7.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO NONATO FERREIRA COELHO, devidamente qualificado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condena pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB
, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, garantindo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos que o corréu ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE LIMA, também devidamente qualificado, foi condenado pela mesma capitulação legal e cominada à idêntica reprimenda, igualmente autorizado a aguardar em liberdade. Contudo, conforme certidão lavrada pela Secretaria Judicial, o referido corréu não interpôs recurso, tendo transitado em julgado em
17/09/2024
(ID nº 27529691).

Nas razões recursais (ID nº 27529690), a Defesa de RAIMUNDO NONATO FERREIRA COELHO pleiteia sua absolvição, invocando o princípio da
presunção de inocência
e sustentando a inexistência de provas aptas a ensejar a condenação.

Em contrarrazões (ID nº 29179663), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo a suficiência do acervo probatório coligido para a manutenção da sentença condenatória.

A insurgência recursal dirige-se, portanto, exclusivamente à tese absolutória por insuficiência probatória, sem impugnação específica da dosimetria ou do regime fixado.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A tese defensiva repousa na alegação de insuficiência probatória, com fulcro na
presunção de inocência
, sustentando a ausência de elementos que permitam imputar ao apelante a prática do crime que lhe foi atribuído. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório colacionado aos autos, que se revela harmônico, coeso e suficiente à formação de um juízo condenatório seguro.

A vítima JOÃO MATHEUS PERES LIMA, em audiência de instrução e julgamento, descreve com clareza a dinâmica do crime e a participação de ambos os acusados (mídia de ID nº 118797377), asseverando que estes ingressaram no coletivo simulando serem passageiros, tendo um deles deslocado-se à parte dianteira e o outro permanecido na parte traseira, momento em que anunciaram o assalto munidos de facas, subtraindo pertences dos passageiros mediante grave ameaça. Ressalta que, após a subtração, determinaram que o motorista parasse o veículo e empreenderam fuga, sendo perseguidos por populares que lograram capturá-los, ocasião em que alguns bens foram recuperados, outros dispersos na via pública, e ambas as armas brancas localizadas.

A narrativa da vítima encontra substancial corroboração no depoimento da testemunha policial LILIANA DOS SANTOS CARVALHO, que confirma a atuação da população na detenção dos réus, a intervenção da guarnição policial e o recolhimento da mochila contendo os pertences subtraídos e as facas utilizadas no crime (ID nº 118797377). Registra-se, ademais, que parte dos bens não foi restituída às vítimas em razão de terem sido descartados durante a fuga.

O reconhecimento pessoal do apelante por parte das vítimas, somado à apreensão dos objetos subtraídos em poder dos acusados e à confissão judicial do corréu ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE LIMA — que atribui a RAIMUNDO NONATO FERREIRA COELHO coautoria no evento delituoso — robustece de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime previsto no
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB
, afastando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima, em delitos patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, máxime quando em consonância com demais provas dos autos. Conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"
A palavra da vítima, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância na apuração da verdade real nos crimes contra o patrimônio mediante violência ou grave ameaça.
" (
Código Penal Comentado
, 19. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Do mesmo modo, é assente o entendimento de que o reconhecimento pessoal formal, aliado à apreensão de bens e à confissão de corréu, constitui prova apta a embasar decreto condenatório, nos termos do
art. 226 do CPPB
, observado o contraditório e a ampla defesa.

Não se verifica, pois, qualquer vício na sentença de origem que justifique a sua reforma. Ao contrário, a motivação judicial encontra lastro probatório firme, observando-se o devido processo legal, e não há nos autos elementos que autorizem a absolvição pretendida com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
.

A coautoria está evidenciada não apenas pela narrativa das vítimas e testemunhas, mas também pelos objetos apreendidos e pela própria confissão de corréu, com pleno respeito às garantias processuais, restando plenamente caracterizado o concurso de agentes previsto no
art. 29 do CPB
, em contexto de pluralidade de condutas convergentes à prática do crime de roubo majorado com uso de arma branca.

Ante esse cenário, a pretensão absolutória não se sustenta e deve ser integralmente rejeitada.

Diante disso,
não há margem para acolhimento das razões defensivas
, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória, em face da completa harmonia entre os elementos de prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026